Tribunal: TCU
Processo: 011.484/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6714/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.484/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonete Cavalcante Lima (XXX.465.802-XX); Caroline da Fonseca Souza (XXX.815.212-XX); Danielly Abreu Mendonça (XXX.288.712-XX); Denize da Cruz Lemos (XXX.252.092-XX); Edineide Andrea dos Santos (XXX.054.844-XX); Fabianny Cândido de Oliveira Silva (XXX.621.716-XX); Joacirene da Silva Crispim (XXX.417.463-XX); Rejane Lira de Oliveira (XXX.908.304-XX); Simone Elisa Spera (XXX.692.978-XX); Valério Paes Trindade (XXX.174.902-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.